Tribunal: STF
Processo: EP 60
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-03
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, em razão de sua condenação, por esta SUPREMA CORTE, à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado, nos autos da AP 1.059/DF, além da condenação pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 7/8/2024 (eDoc. 94). Em 6/9/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão (eDoc. 95).



    A Defesa de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA requereu a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, “em razão da comprovada imprescindibilidade de sua presença no núcleo familiar, especialmente diante da situação de vulnerabilidade de seu filho menor, da filha gestante e da mãe acometida de doença cardíaca”.



    Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do direito à progressão de regime prisional (eDoc. 150). 



    A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal encaminhou as “certidões de remissão de pena referentes à interna ANA FLÁVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, prontuário nº 170114”(eDoc.159).



    A Defesa de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA informou que “recebeu na data de ontem, 23 de junho de 2025, relato direto da própria apenada, comunicando que se encontra enferma, apresentando sintomas gripais intensos, dor de ouvido e forte cefaleia, sem que tenha recebido qualquer tipo de atendimento médico até o momento. Segundo informado, a apenada vem solicitando assistência à saúde há pelo menos uma semana, tendo inclusive comunicado seu estado a todos os plantões da semana passada, sem que qualquer medida tenha sido adotada pela unidade prisional”.



    E, ao final, solicitou:



    Diante da omissão reiterada no atendimento e da potencial evolução do quadro clínico, requer-se, com a máxima urgência, a adoção de providências por este juízo, determinando à unidade prisional a realização imediata de avaliação médica e, se necessário, o encaminhamento da apenada para unidade externa de saúde.



     Subsidiariamente, diante da reiteração da negligência no cuidado médico, do histórico de saúde da sentenciada e da condição de genitora de menor de idade, requer a análise célere do pedido de prisão domiciliar humanitária já protocolado, ID 97a52af2, considerando que os elementos trazidos aos autos evidenciam a incompatibilidade entre o estado físico da apenada e a custódia em ambiente prisional.



    Em 2/7/2025, determinei que fosse oficiada a Direção da Penitenciária Feminina do Distrito Federal, para que, no prazo de 48h (quarenta e oito), informasse acerca do estado de saúde da reeducanda (eDoc.179).



    Em 8/7/2025, a Secretaria Judiciária certificou que até 7/7/2025, não houvia manifestação da Direção da Penitenciária Feminina do Distrito Federal (eDoc.185).



    Em 10/7/2025, a Defesa de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA informou que “até a presente data, não houve qualquer manifestação da unidade prisional, em clara afronta à decisão judicial e em violação direta aos princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana e da continuidade do cuidado à saúde no sistema prisional”.



    E, ao final, solicitou (eDoc.187):



    a) A renovação da ordem à Direção da Penitenciária Feminina do Distrito Federal para que informe detalhadamente a condição de saúde atual da apenada bem como os atendimentos médicos realizados desde 23/06/2025 e se há justificativa formal pela omissão;



     b) A determinação, desde já, para que seja garantido o imediato atendimento médico à reeducanda por profissional de saúde, com encaminhamento a unidade externa de saúde, caso necessário, com comunicação urgente a este juízo;



     c) Subsidiariamente, a apreciação imediata do pedido de prisão domiciliar humanitária, já regularmente protocolado (ID 97a52af2), considerando a reincidência da omissão institucional no dever de cuidado e no histórico clínico da apenada; sua condição de genitora e responsável familiar, situação que recomenda a substituição do regime prisional por medida cautelar menos gravosa. 



    Em 14/7/2025, determinei que fosse oficiada novamente a Direção da Penitenciária Feminina do Distrito Federal, para que, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, informasse acerca do estado de saúde da reeducanda ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, assim como, de eventual atendimento a ela prestado (eDoc. 190).



    Em 18/7/2025, foi juntado o “Relatório Médico Informativo referente à interna ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA” (eDoc. 196). 



    Em 22/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “O Relatório Informativo, portanto, não apontou cenário urgente que motive o deferimento de prisão domiciliar”. E, ao final, manifestou-se “pelo indeferimento dos pedidos de Ana Flavia de Souza Monteiro Rosa”(eDoc.199).



    Em 24/7/2025, o Núcleo de Unidade de Saúde NUS/DF informou que “No momento, a reeducanda apresenta-se em bom estado geral, afebril, consciente e orientada, com quadro clínico estável e sem indicação, até o presente momento, de encaminhamento a unidade de saúde externa” e “Quanto ao aspecto emocional, refere ansiedade aumentada nos últimos dias, em virtude de notícias recebidas de familiares. A paciente será acompanhada em atendimento psicológico conforme disponibilidade da equipe multiprofissional da unidade”(eDoc. 201).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), exigindo-se que a condenada esteja recolhido em regime aberto.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional ou unidade hospitalar adequada, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que a apenada tem recebido o tratamento pela equipe de saúde da UBS 15 - Gama - PFDF, quando solicitado e necessário, de modo que a Unidade de Saúde NUS informou que a executada dispõe de “suporte da rede de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, caso a mesma necessite de atendimentos de saúde extra muros”(eDoc.201).



    Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 199):



    O Relatório Informativo, portanto, não apontou cenário urgente que motive o deferimento de prisão domiciliar. 



     Também não há notícia de omissão da Administração Penitenciária ou ausência de assistência à saúde da apenada a demandar apuração. No ponto, a profissional responsável pela avaliação médica declarou que Ana Flavia de Souza Monteiro Rosa é atendida na UBS 15 do Gama sempre que necessita e/ou solicita, acrescentado que a equipe de saúde daquela unidade de saúde atenderá as demandas de saúde da apenada quando solicitado e/ ou quando necessário, “além de dispor do suporte da rede de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, caso a mesma necessite de atendimentos de saúde extra muros”



    O Procurador-Geral da República reitera os termos das manifestações ministeriais apresentadas em 27.5.2025 e em 2.6.2025, manifestando-se pelo indeferimento dos pedidos de Ana Flavia de Souza Monteiro Rosa.



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que, “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente